Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA ANOTADA. INTENSIDADE DO DOLO. NÚMERO DE FACADAS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURDO DO MP PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
1.1. Falta interesse recursal quanto ao pedido formulado pela Defesa, de concessão de efeito suspensivo ao apelo, pois este já decorre do disposto no artigo 597 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena” e da interpretação, a contrario sensu, do artigo 492, §4o, do mesmo Estatuto, o qual prevê que “a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo”.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a materialidade, a autoria e a qualificadora encontram amparo nas provas dos autos, em especial nas provas testemunhais e periciais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. A quantidade de golpes de faca perpetrados na vítima, inclusive contra a cabeça e o tórax, revela elevado dolo homicida extrapolando os limites próprios do tipo penal cometido, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade. Não bastasse, o crime foi praticado na presença da filha do réu, de 4 (quatro) anos de idade, o que também justifica o incremento da reprimenda inicial.
7. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
8. A quantidade de diminuição da pena pela tentativa está intimamente relacionada ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição de pena e, quanto mais distante, maior será a diminuição. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição devendo ser mantida a redução em seu patamar mínimo.
9. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
10. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do MP provido.